Tribunal: TJMT
Processo: 1021076-25.2021.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021076-25.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARIALVA LISBOA DA SILVA SANTOS - CPF: 057.990.351-60 (APELANTE), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO), TIM CELULAR S.A. - CNPJ: 04.206.050/0001-80 (APELADO), FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR - CPF: 805.793.538-34 (ADVOGADO), LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO - CPF: 649.826.885-91 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (REPRESENTANTE), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DÉBITO INEXISTENTE – DÉBITO CADASTRADO NA PLATAFORMA “SERASA LIMPA NOME” – CADASTRO SEM CARÁTER RESTRITIVO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O entendimento uniforme das Camaras de Direito Privado deste Tribunal de Justiça é o de que
“não se verifica na conduta da requerida – de manutenção dos dados do devedor de dívida prescrita no ‘Serasa Limpa Nome’ – ilícito capaz de gerar dano moral, uma vez que não se trata de cadastro de consulta pública, mas canal de acesso restrito ao consumidor para negociação de dívida, inexistindo qualquer situação de exposição da imagem do devedor ou constrangimento e humilhação passíveis de indenização” (TJMT - Segunda Câmara de Direito Privado – RAC nº 1005109-54.2021.8.11.0003, Rel. Desª. Marilsen Andrade Addario, julgado em 01/06/2022, DJe 02/06/2022).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por MARIALVA LISBOA DA SILVA SANTOS contra a sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação “
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação Civil por Danos Morais
” (Número
Único 1021076-25.2021.8.11.0041), ajuizada pela apelante contra TIM S.A., julgou o pedido em parte procedente para declarar a inexistência dos débitos
R$ 54,99 e R$ 54,99, vencidos respectivamente em 15/10 e 15/11/2019, considerando que a “
parte da ré deixou de comprovar, em atenção à inversão do ônus probatório, a origem da dívida cobrada e contratação dos serviços de telefonia
”, rejeitando o pleito indenizatório por entender que “
a hipótese dos autos configura mero aborrecimento ou dissabor tolerável, pois a autora não foi cobrada dos débitos reclamados e não apresentou provas de negativação e, conforme ressai da inicial seu nome está apenas no SERASA LIMPA NOME
(além)
disso, autora não demonstrou que efetivamente existiu baixa no seu score de crédito e que a cobrança a ela direcionada esteve disponível para consulta ou acesso por empresas e fornecedores
”
(cf. Id. nº 137091931).

A apelante alega que a “Serasa Limpa Nome”
“
não se trata de uma plataforma de negociação de dívidas, mas sim de cobrança, inclusive de dívidas prescritas
”, enfatizando que a “
Serasa vende as informações constantes da plataforma, evidenciando, escancaradamente, a publicidade das informações desabonadoras
” (cf. Id. nº 137091934 – págs. 4/5) e aduz que a jurisprudência dos Tribunais tem verificado
“que, de fato, trata-se de plataforma de cobrança, e demonstrada claramente a publicidade da dívida, bem como o dever de indenizar
” (cf. Id. nº 137091934 – pág. 6), esclarecendo que a consulta é pública e se dá mediante informação do CPF e data de nascimento de qualquer pessoa.

Em longo arrazoado sustenta que faz jus à indenização por dano moral defendendo que o registro na
“’Serasa Limpa Nome’ é tão nefasto quanto a anotação nos cadastros de proteção ao crédito tradicionais”
(cf. Id. nº 137091934 – pág. 10), e reafirma que essa inscrição impactou negativamente no seu
score
para obtenção de crédito; insiste, ainda, que
“o lançamento indevido em bancos de dados constitui, por si só, ofensa à honra da pessoa apontada como inadimplente”
(cf. Id. nº 137091934 – pág. 19).

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença
, seja a ré/apelada condenada ao pagamento “
de uma indenização por danos morais, no valor de R$ 15.000,00, ou outro valor a entender desta E. Câmara
” (cf. Id. nº 137091934 – pág. 20).

Intimada, o prazo legal decorreu sem que a ré/apelada ofertasse contrarrazões ao recurso (cf. Id. nº 137091942/944).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A apelante bate com insistência na tecla de que o registro de débito inexistente para negociação realizado perante na plataforma da “Serasa Limpa Nome” se trata de inscrição desabonadora do consumidor, cuidando-se de dano
in re ipsa.

A r. sentença rejeitou o pleito para condenação da ré/apelada ao pagamento de indenização por danos morais sob os seguintes fundamentos:

“Inicialmente, deve ser registrado que o “Serasa Limpa Nome” é uma plataforma de negociação de dívidas e não se confunde com a inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito.

No mais, conforme esclarecido pela ré, o acesso à plataforma “Serasa Limpa Nome” é de acesso restrito ao consumidor, com uso de senha pessoal, não sendo público os dados ali inseridos.

No que tange ao score no Serasa, é fato notório que as contas atrasadas (não negativadas) inseridas na plataforma não são utilizadas no cálculo da pontuação, bastando acessar a página de perguntas e respostas do próprio Serasa (https://www.serasa.com.br/limpa-nome-online/faq/), na pergunta: “As ofertas do Serasa Limpa Nome são consideradas para o cálculo do meu Serasa Score?".

(...)

No que tange ao dano moral a hipótese dos autos configura mero aborrecimento ou dissabor tolerável, pois a autora não foi cobrada dos débitos reclamados e não apresentou provas de negativação e, conforme ressai da inicial seu nome está apenas no SERASA LIMPA NOME.

Além disso, autora não demonstrou que efetivamente existiu baixa no seu score de crédito e que a cobrança a ela direcionada esteve disponível para consulta ou acesso por empresas e fornecedores.

Nesse sentido:

(...)

Vale consignar o posicionamento do STJ no sentido da regularidade do SERASA Limpa Nome:

(...)

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos,
nos termos do artigo 487, inciso I do CPC,

tão somente para declarar a inexistência do débito questionado na inicial”.

Quanto aos danos morais,
Carlos Alberto Bittar leciona que
“qualificam-se como morais os danos em razão da esfera da subjetividade, ou do plano valorativo da pessoa na sociedade, em que repercute o fato violador, havendo-se como tais aqueles que atingem os aspectos mais íntimos das personalidade humana (o da intimidade e da consideração pessoal), ou o da própria valoração da pessoa no meio em que vive e atua (o da reputação ou da consideração social
)” (Reparação civil por danos morais
, n.º 7, p. 41,
in

CAHALI
, Yussef Said).

Pablo Stolze Gagliano em Novo curso de direito civil, 2. ed., São Paulo: Saraiva, 2004, vol. III, p. 85, pondera que:

“Superadas, portanto, todas as objeções quanto à reparabilidade do dano moral, é sempre importante lembrar, porém, a advertência brilhante de Antônio Chaves, para quem ‘propugnar pela mais ampla ressarcibilidade do dano moral não implica no reconhecimento de todo e qualquer melindre, toda suscetibilidade exacerbada, toda exaltação do amor próprio, pretensamente ferido, à mais suave sombra, ao mais ligeiro roçar de asas de uma borboleta, mimos, escrúpulos, delicadeza excessivas, ilusões insignificantes desfeitas, possibilitem sejam extraídas da caixa de pandora do Direito centenas de milhares de cruzeiros.”

Com efeito, não há censura a ser feita à conclusão sentencial, cujo raciocínio decisório está em consonância à unívoca posição recente desta eg. Corte de Justiça de que “
não se verifica na conduta da requerida – de manutenção dos dados do devedor de dívida prescrita no ‘Serasa Limpa Nome’ – ilícito capaz de gerar dano moral, uma vez que não se trata de cadastro de consulta pública, mas canal de acesso restrito ao consumidor para negociação de dívida, inexistindo qualquer situação de exposição da imagem do devedor ou constrangimento e humilhação passíveis de indenização
.” (TJMT - Segunda Câmara de Direito Privado – RAC nº 1005109-54.2021.8.11.0003, Rel. Desª. Marilsen Andrade Addario, julgado em 01/06/2022, DJe 02/06/2022).

É o entendimento professado por todas as Câmaras de Direito Privado deste TJMT:

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO - DÍVIDA PRESCRITA - COBRANÇA EXTRAJUDICIAL - "SERASA LIMPA NOME" - POSSIBILIDADE - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, a prescrição faz cessar a pretensão do direito de ação do credor, não sendo vedada, entretanto, a cobrança extrajudicial da dívida, pois a prescrição não extingue o direito material em si. A inclusão do débito junto ao cadastro do "Serasa Limpa Nome", não significa necessariamente que houve negativação do nome do devedor, pois aquele é somente uma ferramenta disponibilizada ao consumidor para consultar dívidas e negociar o seu pagamento com os credores, não se tratando de cadastro de consulta pública.” (TJMT -
Primeira Câmara de Direito Privado
– RAC nº 1034390-92.2020.8.11.0002, Rel. Des. Sebastiao Barbosa Farias, julgado em 19/07/2022, Publicado no DJE 21/07/2022)

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – MANUTENÇÃO DOS DADOS DO DEVEDOR DE DÍVIDA PRESCRITA NO SERASA –REGISTRO NA PLATAFORMA “SERASA LIMPA TUDO” – CANAL DE ACESSO RESTRITO AO CONSUMIDOR PARA NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – RECURSO DESPROVIDO. A prescrição do débito produz efeitos somente sobre a pretensão do titular de um direito, inviabilizando o ajuizamento de uma ação judicial. No entanto, não afasta a existência da dívida (direito material). Assim, ainda que operada a prescrição, ao credor é lícito realizar a cobrança extrajudicial, sempre respeitados os limites impostos na legislação consumerista, ou seja, sem exposição, constrangimento ou ameaça (artigo 42 do CDC). Nesse contexto, não se verifica na conduta da requerida – de manutenção dos dados do devedor de dívida prescrita no “Serasa Limpa Nome” – ilícito capaz de gerar dano moral, uma vez que não se trata de cadastro de consulta pública, mas canal de acesso restrito ao consumidor para negociação de dívida, inexistindo qualquer situação de exposição da imagem do devedor ou constrangimento e humilhação passíveis de indenização.” (TJMT -
Segunda Câmara de Direito Privado
– RAC nº 1005109-54.2021.8.11.0003, Rel. Desª. Marilsen Andrade Addario, julgado em 01/06/2022, Publicado no DJE 02/06/2022)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – PRESCRIÇÃO ATINGE APENAS A PRETENSÃO, NÃO O DIREITO – SERASA NOME LIMPO – FERRAMENTA DE NEGOCIAÇÃO – AUSÊNCIA DE COBRANÇA COERCITIVA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. “O fato de uma dívida eventualmente tornar-se inexigível em face do decurso do prazo prescricional estipulado pelo artigo 206, § 5º, inciso I, do Código Civil, não a torna inexistente perante o credor. A impossibilidade de realização de cobrança judicial não acarreta a perda do crédito em si, que remanesce para a instituição credora, constituindo obrigação natural. (...) Uma vez consumada a prescrição da ação de cobrança, o art. 43, § 5º, do CDC, somente assegura que "não serão fornecidas, pelos respectivos Sistemas de Proteção ao Crédito, quaisquer informações que possam impedir ou dificultar novo acesso ao crédito junto aos fornecedores." Logo, não há óbice a que o nome do consumidor inadimplente permaneça constando em cadastros que não impliquem em restrição creditícia, como é o caso da plataforma Serasa Limpa Nome, cujo acesso é restrito e tem por finalidade possibilitar a negociação de dívidas. (TRF-4 - RECURSO CÍVEL: 50179599220204047001 PR 5017959-92.2020.4.04.7001, Relator: GERSON LUIZ ROCHA, Data de Julgamento: 26/01/2022, PRIMEIRA TURMA RECURSAL DO PR).” (TJMT -
Terceira Câmara de Direito Privado
- RAC nº 1031329-29.2020.8.11.0002, Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS, julgado em 22/06/2022, Publicado no DJE 24/06/2022)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANO MORAL. PARCIAL PROCEDÊNCIA. SISTEMA SERASA LIMPA NOME - MECANISMO EXTRAJUDICIAL DE COBRANÇA SEM PUBLICIDADE - AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. REAJUSTADO ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A proposta de acordo através do sistema Serasa Limpa Nome não configura dano moral diante da ausência de negativação e de publicidade das informações.” (TJMT -
Quarta Câmara de Direito Privado
- RAC nº 1000091-25.2021.8.11.0012, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 25/05/2022, Publicado no DJE 26/05/2022)

No mesmo sentido:

EMENTA: AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERASA LIMPA NOME. ABALO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO ABORRECIMENTO. - O Serasa Limpa Nome não constitui cadastro público negativo de dados acessível a terceiros, mas mera plataforma que liga credores e devedores, auxiliando na negociação de dívidas pendentes e a inclusão do nome do consumidor na mencionada plataforma não gera, automaticamente, o dever de indenizar por danos morais. - Para configuração do dano moral é indispensável exsurgir dos autos a violação aos direitos da personalidade da vítima, como sua honra, imagem, privacidade ou bom nome. (TJMG - 14ª Câmara Cível - Apelação Cível nº 1.0000.22.165434-6/001 – Relª Desª.
Cláudia Maia
- Julgamento em 29/09/2022 – DJE em 29/09/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO - INSCRIÇÃO NA PLATAFORMA DA SERASA (SERASA LIMPA NOME) - DÍVIDA NÃO RECONHECIDA E PRESCRITA - DANO MORAL - INEXISTÊNCIA. O apontamento do nome do consumidor na plataforma "Serasa Limpa Nome" não gera danos extrapatrimoniais, com densidade suficiente a ensejar reparação civil indenizável, e tampouco produz efeitos negativos para o consumidor, quando informa o seu score com pontuação alterada em decorrência de pendências financeiras. Não há que se falar em danos morais decorrente de cobrança de valores, por meio da plataforma Serasa Limpa Nome, uma vez a comprovação de maiores repercussões do ato e consequentes reflexos negativos ao consumidor. (TJMG - 17ª Câmara Cível - Apelação Cível nº 1.0000.22.120846-5/001 – Rel. Des.
Baeta Neves - J
ulgamento em 28/09/2022 - DJE em 29/09/2022)

Pelo exposto, desprovejo
o
recurso
, e, em atenção ao art. 85, § 11, do CPC, majoro em 2% os honorários advocatícios fixados na sentença.

Custas pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2022